Tribunal: CARF
Processo: 13804.001882/2004-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13804.001882/2004-59 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.652 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/12/2003
CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. DECRETO-LEI N° 491/1969. EXTINÇÃO
RECONHECIDA PELO STF.
O Crédito Prêmio de IPI teve sua extinção reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal, em repercussão geral, a contar de 05/10/1990. Trata-se de incentivo de
natureza setorial que carecia de confirmação por lei no prazo de 2 (dois) anos
da promulgação da CF/1988, conforme o §1o do art. 41 do ADCT. Decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo STF em sede de repercussão geral em
matéria infraconstitucional, devem ser reproduzidas pelo CARF nos termos do
art. 62, §2° do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda
Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo
Souza Dias e Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de primeira instância
que julgou improcedente Pedido de Ressarcimento do Crédito-Prêmio de IPI instituído pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001882/2004-59
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.652 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001882/2004-59

Decreto-lei n° 491/1969, referente ao período de 01/03/1999 a 31/12/2003, no valor de R$
929.496,87, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/12/2003
CRÉDITO PRÊMIO DO IPI.
Indefere-se a solicitação de crédito prêmio relativo a período não mais
abrigado por este incentivo. Referido benefício fiscal não está enquadrado
nas hipóteses de restituição, ressarcimento ou compensação dos tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
RESSARCIMENTO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de
juros equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de
crédito de IPI.

Inconformada com a decisão de primeira instância, a empresa interpôs o presente
Recurso Voluntário alegando:
- preliminarmente, a inocorrência de prescrição, pois o prazo prescricional de
cinco anos (art. 168, I do CTN) deve ser contado a partir da publicação da decisão
judicial que declarou inconstitucional a extinção do Crédito Prêmio de IPI (art.
165, III do CTN), publicação que ocorreu em fevereiro de 2002 (RE n° 250.288-
0/SP);
- que o Crédito-Prêmio de IPI instituído pelo Decreto-lei n° 491/1969 continua
vigente, uma vez que o Decreto-lei n° 1.894/1981 restabeleceu tal benefício sem
prazo de vigência;
- que o Crédito-Prêmio de IPI não é um benefício setorial, pois se destina a toda e
qualquer empresa fabricante e exportadora de produtos manufaturados, ou seja,
todas as empresas que exerçam a atividade exportadora, o que não se confunde
com setor;
- que ainda que se compreenda o crédito-prêmio como incentivo de natureza
setorial, a verdade é que, ainda assim, o artigo 1° do Decreto-lei n° 491/69 está em
pleno vigor, porquanto recepcionado expressamente pelo artigo 18 da Lei 7.739,
de 16 de março de 1989;
- que a Resolução do Senado n° 71, editada em 26/12/2005, suspendeu a execução
da
expressão
"ou reduzir, temporária ou definitivamente, ou
extinguir" constante do artigo 1° do Decreto-lei
n° 1.724/79 e das expressões
"reduzi-los" e "suspende-los ou extingui-los" do artigo 3° do Decreto-lei n°
1.894/81, declarando mantida a vigência do artigo 1° do Decreto-lei n° 491/1969;
- que a IN SRF n° 600/2005, utilizada como fundamento da decisão da DRF,
extrapola seu limite, o direito de petição aos órgãos públicos é assegurando
constitucionalmente, que o pedido realizado está fundamentado na legislação
vigente e pertinente, instruído com as planilhas dos valores pleiteados, ficando a
documentação à disposição da fiscalização e que, se a lei tributária estabelece
determinada aplicação de benefício fiscal, a lei ou a instrução normativa que fixar
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.652 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001882/2004-59

os procedimentos para operacionalização desse benefício não poderão restringi-lo,
ou mesmo vetar o seu aproveitamento;
- a incidência de correção monetária sobre o valor dos créditos pleiteados,
calculada à taxa SELIC.

Encaminhado ao CARF para julgamento do recurso, o presente foi distribuído,
por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Do mérito
A controvérsia posta em julgamento reside na definição da vigência do Crédito-
Prêmio de IPI instituído pelo Decreto-lei n° 491/1969.
Deve-se observar que a matéria já foi objeto de manifestação por parte do
Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE n°
577.348/RS, quando restou pacificada a tese de que, por se tratar o Crédito-Prêmio de IPI de um
benefício fiscal de natureza setorial, careceria o mesmo de confirmação por lei no prazo de 2
(dois) anos a contar da promulgação da Constituição Federal de 1988, conforme preceitua o
artigo 41, §1o do ADCT.
Diante da ausência de lei confirmadora superveniente à nova Carta da República,
a Suprema Corte reconheceu a extinção do referido incentivo, a contar de 05 de outubro de 1990,
em decisão assim ementada:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/1969 (ART. 1o). ADCT, ART. 41,
§ 1o. INCENTIVO FISCAL DE NATUREZA SETORIAL. NECESSIDADE DE
CONFIRMAÇÃO POR LEI SUPERVENIENTE À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PRAZO DE DOIS ANOS. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O crédito-prêmio de IPI constitui um incentivo fiscal de natureza setorial
de que trata o do art. 41, caput, do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição.
II – Como o crédito-prêmio de IPI não foi confirmado por lei superveniente
no prazo de dois anos, após a publicação da Constituição Federal de 1988,
segundo dispõe o § 1o do art. 41 do ADCT, deixou ele de existir.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.652 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001882/2004-59

III – O incentivo fiscal instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei 491, de 5 de
março de 1969, deixou de vigorar em 5 de outubro de 1990, por força do
disposto no § 1o do art. 41 do Ato de Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal de 1988, tendo em vista sua natureza
setorial.
IV - Recurso conhecido e desprovido.
(RE 577.348/RS, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal
Pleno, julgado em 13/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
035 DIVULGAÇÃO 25-02-2010 PUBLICAÇÃO 26-02-2010 EMENTA VOL-
02391-09 PP-01977 RTJ VOL-00214-PP-00541) (grifo nosso)

A teor do §2° do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho, ante a
manifestação definitiva da Suprema Corte acerca da matéria posta em julgamento, sob a
sistemática da repercussão geral, faz-se imperiosa a reprodução da tese cunhada naquele julgado
para aqui se reafirmar a extinção do Crédito-Prêmio do IPI instituído pelo Decreto-lei n°
491/1969, a partir de 05 de outubro de 1990.
Considerando que o Pedido de Ressarcimento sob exame abrange o período de
apuração de 01/03/1999 a 31/12/2003, quando o benefício já estava extinto, é de se concluir pela
manutenção da improcedência.
Não reconhecido o direito ao ressarcimento do Crédito-Prêmio de IPI, resta
prejudicado o pedido de correção monetária do mesmo.

Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital